Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 303 DA LEI 9.503/97. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou como incurso nas penas do art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - lesão corporal culposa na direção de veículo automotor -, à pena definitiva de 8 meses, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além da pena de suspensão do direito de renovar a habilitação por 4 meses.

3. O réu/apelante, em síntese, aponta a fragilidade do arcabouço probatório apto a subsidiar um decreto condenatório, notadamente diante da ausência de perícia no local do acidente de trânsito que atestasse sua dinâmica.

4. Contrarrazões apresentadas no ID 56014073.

5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 56305852).

6. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado no 1022/2021 - 24a DP (ID 56013946), pelo Laudo de Exame de Corpo Delito no 31719/21 (ID 56013949), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, quando realizava manobra de transposição de faixa, saindo de lote lindeiro para pegar o retorno da via, não atentou para as cautelas de praxe, isto é, sem observar os deveres objetivos de cuidado (imprudência), abalroou a motocicleta da vítima (U.C.L.), que trafegava de modo preferencial, segundo arts. 34 e 36, do CTB, vilipendiando sua integridade física. Consigne-se que os depoimentos da vítima e da testemunha (C.H.S.A.) são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos, corroborados, também, pelos demais elementos de informação alhures apontados.

8. Nesse ínterim, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas ou atipicidade, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo delito lhe imputado.

9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.